Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-03.2008.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S. A.

APELADO(S):

RAUL MALAVAZI

DESPACHO
O apelado sustenta que recentemente houve novo acordo no STF sobre o Plano Collor I e que no portal informativo dos planos econômicos não constam os extratos das contas-poupanças existentes no processo físico, por isso entende necessária a determinação para que sejam digitalizados.
Alega que procurou o advogado do apelante no intuito de realizar ajuste em consonância com a nova sistemática homologada pelo STF, o qual disse, porém, que não havia proposta para essa situação.
Pleiteia a tramitação do Recurso ou, então, que se dê ciência ao STF de que o Banco apelante não está se sujeitando às novas regras ratificadas naquela Corte.
Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, os ministros relatores dos Recursos Extraordinários n. 631.363, 632.212, 626.307 e 591.597 validaram os termos firmados entre representantes de Instituições Bancárias (FEBRABAN e CONSIF) e diversas Associações de Defesa do Consumidor, com o BACEN como interveniente, relativos aos expurgos dos Planos Bresser, Verão e Collor II, no qual foram estabelecidos parâmetros de pagamento, conforme os critérios ali convencionados, e imposta, em contrapartida, a extinção das Ações individuais e das coletivas daqueles que aderirem voluntariamente ao ajuste.
Neste ano o STF aprovou o aditivo ao acordo coletivo e o prorrogou por mais de 30 meses.
Ante a probabilidade de mediação nesta hipótese,

e em atenção à Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário -, de forma a incentivar e prestigiar os mecanismos consensuais de solução de litígios, determino o encaminhamento destes autos à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau.
Fica o apelante desde já cientificado de que
é direito do poupador ter acesso às informações sobre eventuais valores a que faria jus se anuísse ao citado acordo.
Se não houver consenso, o apelante deverá ser intimado a se manifestar sobre a petição de fls. 253 e 253-v.
Após, retornem-me os autos conclusos.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator